Tribunal: TJES
Processo: 5010933-41.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010933-41.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA THEREZA SEIOL NICOLETTI

APELADO: RICARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5010933-41.2021.8.08.0024

APTE:
MARIA THEREZA SEIDL NICOLETTI

A
PDO:
RICARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA

RELATOR:
DES.
robson luiz albanez

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. IDENTIDADE DE PARTES E OBJETO. PERÍODO DELIMITADO EM DEMANDA ANTERIOR. COISA JULGADA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1.
Nos termos do art. 503 do CPC/2015, a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

2.
A decisão que reconhece a procedência do pedido de exigir contas, referente à primeira fase da ação, consubstancia-se em decisão parcial de mérito, cujo trânsito em julgado faz coisa julgada material, inviabilizando a discussão posterior acerca da prescrição da pretensão e do período de apuração.

3.
Verificada a tríplice identidade entre esta demanda e a a
ção de exigir contas anterior (processo nº
0023965-77.2016.8.08.0024
),
onde se definiu que
período
de apuração precedente
a 29/11/2006 estaria acobertado pela prescrição e imune a
apresentação
das contas
pelo apelado
,
não cabe apelante intentar nova demanda para rediscutir o interregno, porquanto operada a eficácia preclusiva da coisa julgada.

4. Recurso desprovido. Honorários recursais de 2%.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010933-41.2021.8.08.0024

APTE:
MARIA THEREZA SEIDL NICOLETTI

A
PDO:
RICARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA

RELATOR:
DES.
robson luiz albanez

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIA THEREZA SEIDL NICOLETTI,
eis que inconformada com a sentença de Id nº 6023284, integrada pela decisão de Id nº 6023297, que nos autos da ação de exigir contas ajuizada em face de
RICARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art.485, inciso V, do Código de Processo Civil, ao fundamento de coisa julgada.

Extrai-se dos autos que a
demandante
ajuizou a presente demanda, sob a alegação
que possuía, em sede de condomínio, uma propriedade rural junto com o demandado, denominada Fazenda Paranaguá, em que o
Apelado
produzia e comercializava sacas de cacau.

Sustentou que
nunca recebeu nenhum repasse de valor referente a tal comercialização, bem como que o
Recorrido
era o administrador da propriedade.

Asseverou
que houve a extinção
judicial
do condomínio,
através de
homologação de acordo em
20/08/2014
em demanda ajuizada pelo Apelado
.

Assim, requereu
a prestação de contas
referente a essa gestão conjunta, delimitando, para tanto, o
período entre 29/11/2001 à 29/11/2006.

Na contestação o Apelado suscitou preliminar de coisa julgada, ao fundamento que se decidiu em ação idêntica (processo 0023965-77.2016.8.08.0024) e no Agravo de Instrumento nº 5001988-74.2020.8.08.0000, que Apelante poderia exigir contas apenas no período entre 29/11/2006 à 29/11/2011, haja via a prescrição decenal.

A tese de defesa foi encampada pelo julgador primevo,
reconhecendo, assim, a coisa julgada, da qual se insurge a Apelante, ao fundamento
que, embora a ação de prestação de contas inscrita sob nº. 0023965-77.2016.8.08.0024 possua as mesmas partes e verse acerca da mesma propriedade rural, denominada Fazenda Paranaguá,
a pretensão versada nesta demanda refere-se a
períodos distinto
s, o que afasta a incidência do pressuposto processual negativo.

F
eito esse breve escorço da demanda e do recurso, adianto que sem razão a Apelante.

Consoante
previsão do art. 503 do CPC, somente a parte dispositiva da sentença, na qual o juiz decide efetivamente o pedido (lide), proferindo um comando que deve ser obedecido pelas partes, é alcançada pela coisa julgada material (autoridade da coisa julgada).

E
também já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça que
“Nos termos do art. 503 do CPC/2015, "a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida"”
.(REsp n. 2.000.231/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 5/5/2023).

Ademais, também já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça que a decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas consubstancia-se em uma decisão interlocutória parcial de mérito, pois, apesar de acolher o pedido de reconhecimento da obrigação de prestar contar, não encerra a fase cognitiva do processo, que prossegue quanto à prestação de contas propriamente dita.

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO QUE JULGA PROCEDENTE, TOTAL OU PARCIALMENTE, A PRIMEIRA FASE DA AÇÃO. NATUREZA JURÍDICA MERITÓRIA. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO ART. 1.015, II, DO CPC. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REFORMA POR MAIORIA DE VOTOS. APLICABILIDADE DA TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DE COLEGIADO. REQUISITOS PRESENTES. REFORMA DA DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE O MÉRITO. VINCULAÇÃO APENAS AO ART. 356 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA NO SENTIDO DE SER CABÍVEL O JULGAMENTO ESTENDIDO QUANDO HOUVER REFORMA, POR MAIORIA, DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSAR SOBRE O MÉRITO DO PROCESSO. NULIDADE DO JULGAMENTO CONFIGURADA. EXAME DAS DEMAIS QUESTÕES DEVOLVIDAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 942, § 2º, DO CPC.
[...].
3- O ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação. Precedente.

[...].
6- Na hipótese sob julgamento, a decisão interlocutória que julgou parcialmente procedente a primeira fase da ação de exigir contas possui conteúdo meritório e, uma vez que o conceito de "julgar parcialmente o mérito" diz respeito amplamente às decisões interlocutórias que versarem sobre o mérito do processo, a conclusão é de que o acórdão recorrido é nulo por não ter sido observada a necessidade de ampliação do colegiado prevista no art. 942, § 3º, II, do CPC.

[...].
(REsp n. 2.105.946/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024.)

Destarte, a decisão que reconhece a procedência do pedido de exigir contas, referente à primeira fase da ação, consubstancia-se em decisão parcial de mérito, cujo trânsito em julgado faz coisa julgada material, inviabilizando a discussão posterior acerca da prescrição da pretensão e do período de apuração.

No caso dos autos, verifica-se
a preexistência da ação de exigir contas de nº 0023965-77.2016.8.08.0024, ajuizada pela Apelante em face do Apelado, cuja pretensão inicial versa sobre a mesma propriedade rural objeto desta demanda, que foi submetida a este
órgão fracionário
através dos recursos de Agravo de Instrumento nº
0019103-29.2017.8.08.0024 e 5001988-74.2020.8.08.0000, que foram assim ementados
e descortinarão a matéria aqui discutida
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA E OBJEÇÃO SUBSTANCIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. DOCUMENTO JUNTADO COM A RÉPLICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conquanto na espécie similares na composição subjetiva, não se cogita, para fins de reconhecimento de pressuposto processual negativo de coisa julgada, de identidade entre os elementos objetivos da outrora ação demarcatória da Fazenda com esta demanda cuja causa de pedir é a exigência das contas inerentes as vendas de sua produção. Preliminar rejeitada.
2. A ação de exigir contas e de natureza pessoal, incidindo a prescrição decenal prevista no art.205, do Código Civil de 2002. Do processado deflui-se que o agravante foi constituído em mora com relação a sua obrigação de prestar contas do extinto condomínio na data de
2
9/11/2011, não se cogitando da prescrição relativa aos últimos 10 (dez) anos em que perdurou a administração
. 3. Não se cogita de violação ao contraditório e de vedação as decisões surpresa quando, a despeito da parte não ter sido intimada para se pronunciar a respeito de documento juntado aos autos, este não for utilizado no julgamento da controvérsia, maxime quando era de seu conhecimento em momento anterior ao ajuizamento da demanda. Precedentes do STJ. 4. Inexiste cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, quando previamente pelo réu/agravante a sua condição de administrador em prova documental que outrora produzira em ação de extinção de condomínio e divisão de terras que manejara em desfavor da autora/agravada, incidindo, destarte, a dicção normativa do art.1.020 do Código Civil. 5. Recurso conhecido e improvido.
(
TJES, Classe:
Agravo de Instrumento
,
0019103-29.2017.8.08.0024
, Relator:
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data d
a Publicação: 05/09/2018
)
[ destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVENÇÃO REJEITADA. MÉRITO. SEGUNDA FASE DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PERÍODO DE APURAÇÃO. PRAZO DECENAL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. MATÉRIA NÃO INSURGIDA NA ETAPA ANTERIOR. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. I. Vencido o Relator no julgamento do agravo de instrumento nº 0019103-29.2017.8.08.0024, o qual objurgava a decisão da primeira fase da ação de exigir contas, caberá ao Desembargador que houver proferido o primeiro voto divergente a relatoria para os recursos futuros do mesmo processo, no caso decisão proferida na segunda fase do referido procedimento especial. Exegese do art.144, §1º do RITJES e art.941 do Código de Processo Civil. II. Nos termos do art. 507 do CPC, não cabe ao julgador decidir de novo questões já decididas no processo, a cujo respeito operou-se a preclusão, sob pena de se revolver ad eternum as demandas levadas ao sobranceio da jurisdição.
III. Cumprida a primeira fase da ação de exigir contas não é franqueado a parte, a míngua de insurgência anterior, repisar as questões decididas naquela oportunidade referente ao período de apuração das contas requeridas na inicial da demanda.
IV. No caso dos autos, embora os últimos 10 (dez) anos da efetiva administração isolada da parte agravada, seja, efetivamente, o período de 29/11/2001 à 29/11/2011, a demanda foi ajuizada em 29/07/2016, sendo assim, por óbvio, o período de apresentação de contas deverá contemplar apenas o decênio anterior ao ajuizamento da demanda
.
V. Recurso conhecido e desprovido para manter o prazo de apuração fixado pelo julgador primevo, bem como julgar prejudicados o agravo interno e os embargos de declaração constantes, respectivamente, dos eventos 715435 e 834780.
(
TJES, Classe:
Agravo de Instrumento
,
5001988-74.2020.8.08.0000
, Relator:
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data
: 03/05/2021
).
[destaquei].

O Agravo de Instrumento nº
5001988-74.2020.8.08.0000
é egresso de decisão recorrida já na segunda fase da ação de exigir contas nº
0023965-77.2016.8.08.0024,
onde o Magistrado a quo entendeu que, considerando que ela foi intentada na data de 29/07/2016, respeitada a prescrição decenal, o interregno para apresentação das contas pelo ora Apelado seria de 29/11/2006 a 29/11/2011, e, nesse recurso, a ora Apelante,
por sua vez
, ao contrário do manifestado pelo julgador, entendia que
o
período de apuração e
objeto da perícia contábil s
eriam
os últimos 10 (dez) anos da efetiva administração
do Apelado
, qual seja, 29/11/2001 à 29/11/2011.

Como se vê, o período reclamado pela Apelante no Agravo de Instrumento (29/11/2001 à 29/11/2011) contempla o interregno indicado nesta demanda (29/11/2001 à 29/11/2006) e, consoante a ementa do julgado acima,
sobre ela recaiu a prescrição decenal, já pronunciada no Agravo de Instrumento nº
0019103-29.2017.8.08.0024

e aclarada no de nº
5001988-74.2020.8.08.0000.

A
corroborar, peço vênia para transcrever excerto do voto proferido no acórdão do
Agravo de Instrumento nº
5001988-74.2020.8.08.0000:

[...
].

No caso dos autos, embora os últimos 10 (dez) anos da efetiva administração isolada da parte agravada seja, efetivamente, o período de 29/11/2001 à 29/11/2011,
a demanda foi ajuizada em 29/07/2016, sendo assim, por óbvio, o período de apresentação de contas deverá contemplar apenas o decênio anterior ao ajuizamento da demanda, na forma como deliberado pelo julgador primevo.

[...].

Com efeito, os últimos o dez anos a que se refere o agravante, por corolário lógico, são aqueles antecedentes ao ajuizamento da demanda e não todo o período de administração,
de forma que imune de apuração o aquele anterior a 29/11/2006.

[...].

Com efeito, com o julgamento definitivo do agravo de instrumento nº 0019103-29.2017.8.08.0024, aberta está a segunda fase da ação de prestação de contas, considerando-se preclusa por hierarquia de instância a análise do mérito pertinente à primeira, restando para julgamento apenas o acerto das contas apresentadas e a verificação de eventual saldo existente em favor de uma das partes,
razão pela qual não é franqueado a parte modificar o período de apuração de forma a elastecê-lo, notadamente em razão de sua não insurgência em face da decisão de primeira fase.

[....].

A
ssim, considerando
que qualificada como parcial de mérito a decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas, em ocorrendo identidade de partes e de objeto,
sendo
seu período de apuração
questão principal tratada na demanda anterior
, inclusive, definido por preclusão hierárquica, conclui-se que ela sofre o trânsito em julgado com formação de coisa julgada material, tornando-se imutável e indiscutível, devendo ser consideradas deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, nos termos dos artigos 502, 503 e 508, do Código de Processo Civil, de modo que não há censura a fazer a sentença recorrida.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter a sentença que reconheceu a coisa julgada.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) os honorári
os advocatícios arbitrados na origem.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria. Este é o voto.

Voto com o Relator